Tribunal: TJSP
Processo: 2017966-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Constrição de bens e equipamentos que guarnecem consultório médico. Impenhorabilidade invocada. Art. 833, V do CPC. Hipótese em que se afigura inconteste a necessidade e utilidade de parte dos bens, considerando-se a atividade desenvolvida pelo coexecutado – cirurgião plástico. Penhora mantida sobre os móveis dispensáveis à consecução do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Constrição de bens e equipamentos que guarnecem consultório médico. Impenhorabilidade invocada. Art. 833, V do CPC. Hipótese em que se afigura inconteste a necessidade e utilidade de parte dos bens, considerando-se a atividade desenvolvida pelo coexecutado – cirurgião plástico. Penhora mantida sobre os móveis dispensáveis à consecução do trabalho. Remoção e depósito em poder do exequente, nos termos do art. 840, §2o do CPC. Penhora de título do Clube Pinheiros. Viabilidade. Finalidade precípua da execução é a satisfação do crédito, devendo-se, assim, regrar-se o processo no interesse do exequente, não do executado. Art. 797, "caput" do CPC. Utilização do clube que se constitui em mero lazer, que pode ser exercido por outros meios. Título que possui valor patrimonial e servirá, ao menos, para abater o crédito perseguido. Constrição mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000747514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017966-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALEXANDRE SENRA CIRURGIA PLASTICA LTDA. ME, ALEXANDRE BRAGA
SENRA e MARCELA PETRINI SENRA, é agravado NOVAPORTIFÓLIO
PARTICIPAÇÕES S.A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017966-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.739 – Flavia
2
VOTO No: 43.739
AGRV. No: 2017966-44.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Luiz Gustavo Esteves
AGTEs.: Alexandre Senra Cirurgia Plástica Ltda ME, Alexandre Braga Senra
e Marcela Petrini Senra
AGDA. : Novaportifólio Participações S/A
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Constrição de bens e equipamentos que guarnecem
consultório médico. Impenhorabilidade invocada. Art.
833, V do CPC. Hipótese em que se afigura inconteste a
necessidade e utilidade de parte dos bens, considerando-se a atividade desenvolvida pelo coexecutado
cirurgião plástico. Penhora mantida
sobre os móveis dispensáveis à consecução do
trabalho. Remoção e depósito em poder do exequente,
nos termos do art. 840, §2o do CPC. Penhora de título do
Clube Pinheiros. Viabilidade. Finalidade precípua da
execução é a satisfação do crédito, devendo-se, assim,
regrar-se o processo no interesse do exequente, não do
executado. Art. 797, “caput” do CPC. Utilização do clube
que se constitui em mero lazer, que pode ser exercido
por outros meios. Título que possui valor patrimonial e
servirá, ao menos, para abater o crédito perseguido.
Constrição mantida. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em autos de execução de título extrajudicial, autorizou que o
executado permaneça como depositário dos objetos penhorados que guarnecem o
consultório médico do executado Alexandre, deferindo a penhora sobre título de
clube recreativo (fl. 1.215).
Afirmam que os bens que guarnecem o consultório do
executado Alexandre são essenciais à sua atividade profissional
cirurgião
plástico sendo, portanto, impenhoráveis. Argumenta que a penhora do título do
Clube Pinheiros tem por única finalidade causar incômodo aos executados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017966-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.739 – Flavia
3
porquanto seu valor é insignificante frente ao débito perseguido , além de afrontar
o princípio da menor onerosidade, eis que a frequência ao clube agrega qualidade
à sua vida e de seus familiares. Ademais, a transferência a terceiro gera um custo
de revenda a ser pago ao Clube Pinheiros no valor de R$ 100.000,00, além das
taxas mensais de associação.
Processado apenas no efeito devolutivo e respondido (fls.
1.299/1.255).
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre observar que este recurso será julgado
em conjunto com o Agravo de Instrumento no 2036627-71.2020.8.26.0000,
porquanto ambos foram interpostos contra a mesma decisão.
Respeitado o entendimento exarado pelo MM. Juízo “a quo”,
tem-se que parcial razão assiste aos recorrentes.
O inciso V do art. 833 do CPC expressamente elenca como
impenhoráveis, “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os
instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão
do executado”.
Portanto, não há que se falar em indispensabilidade do bem
para ser reconhecida a impossibilidade de sua constrição, mas sim, na sua
utilidade para a consecução do labor do devedor, tal qual na hipótese versada.
No caso sob exame, inequívoca a necessidade e utilidade
de partes dos bens penhorados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017966-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.739 – Flavia
4
O art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, ao falar em
dignidade da pessoa humana como fundamento ético do Estado de Direito, impõe,
obrigatoriamente, o seu respeito em todas as relações jurídicas em que possa ser
atingida, ainda que por via transversa, como se dá com a penhora e afetação dos
bens controvertidos.
A impenhorabilidade que é imposta pelo art. 833 do CPC,
em qualquer um dos seus incisos, restringe a propriedade e exclui da penhora o
bem que é como tal considerado, excetuando-se aí o fundamento ético e
psicológico da coerção pela execução, com a qual todos os bens do devedor
sujeitam-se à penhora, em proveito do crédito excutido; exceto os impenhoráveis.
É dizer, todos os bens que por razão ética, deontológica, no
processo, forem compreendidos em um dos incisos do art. 833 do Estatuto de
Rito, a penhora será vedada e se for colhida implicará em um ato nulo, sem
qualquer significação jurídica.
Assim, os bens que são essenciais ao exercício do trabalho
do executado Alexandre, médico cirurgião plástico, bem como, para a continuidade
da pessoa jurídica, inclusive, para possibilitar o adimplemento do débito
perseguido, devem ser excluídos da constrição, mantendo-se penhorados aqueles
dispensáveis.
Analisando-se a relação copiada às fls. 1089/1090 constata-
se que os bens dispensáveis ao exercício do labor e que, portanto, devem
permanecer penhorados são:
11) 1 mala de viagem;
20) 1 mesa de centro em vidro com laterais espelhadas;
21) 1 mesa redonda em madeira aproximadamente 1m x

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017966-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.739 – Flavia
5
1m;
28) 1 mesinha em vidro c/ base em ferro;
32) 5 bonecos em artesanato (motivo: representação de
médicos);
33) 1 escultura representando homem ajoelhado (Modali
Design);
35) 8 poltronas em courvin cinza;
36) 2 mesas em madeira redondas pequenas;
38) 1 mesa de centro espelhada;
39) 1 aparador em madeira com 5 gavetas;
41) 2 vasos brancos redondos decorativos;
42) 1 vaso de plantas branco
55) 5 gravuras decorativas, nelas consta o nome Fernando
Altenfelder.
Ressalte-se que o item 29 (3 esculturas da artista Bia Doria),
embora absolutamente dispensável ao exercício da profissão do recorrente
Alexandre, é de propriedade de terceiro, conforme relatado pelo oficial de justiça
(fl. 1.090).
Resta, portanto, estabelecer, quem será o depositário dos
bens
constritos

matéria
suscitada
no
Agravo
de
Instrumento
no
2036627-71.2020.8.26.0000, julgado em conjunto com este feito.
Segundo dispõe o §2o do art. 840 do CPC: “Os bens
poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou
quando anuir o exequente”.
Como se vê, a norma é clara ao prever que apenas quando
os bens depositados forem de difícil remoção é que serão mantidos em poder do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017966-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.739 – Flavia
6
devedor, ou quando anuir o credor.
“In casu”, não se observa quaisquer das hipóteses
contempladas no artigo em comento, de sorte que a exequente deve ser nomeada
depositária dos bens cuja constrição é ora mantida.
Finalmente, melhor sorte não assiste aos recorrentes no
tocante ao título do clube recreativo.
Muito embora não seja possível desconsiderar o conteúdo
jurídico do princípio da menor onerosidade ao devedor, não se deve perder de
vista que a finalidade precípua da execução é a satisfação do crédito, devendo-se,
assim, regrar-se o processo no interesse do exequente, não do executado (artigo
797, “caput”, do Código de Processo Civil).
Outrossim, não se vislumbra a alegada imprescindibilidade
da utilização do clube pelos executados e seus familiares, tratando-se de local
destinado apenas ao lazer. Por óbvio que não se olvida do direito de todos terem
momentos de descontração, de bem estar físico, mas existem alternativas que
podem ser buscadas inclusive gratuitas.
Seria até mesmo um contrassenso manter o título que
possui valor pecuniário , e é fonte de mero lazer dos devedores , em detrimento
do adimplemento, ainda que parcial, do débito excutido.
Sob o tema, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Pedido de penhora de título patrimonial
do Clube Pinheiros e de quotas sociais em nome dos
executados. POSSIBILIDADE: A penhora em questão é
admitida em razão do disposto no art. 835, IX e XIII do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017966-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.739 – Flavia
7
Inexistência de impedimento legal para a penhora dos bens
(art. 833 do CPC). Nulidade da decisão não verificada.
Prejudicialidade externa em razão da oposição de embargos
não caracterizada. Excesso de penhora aferível somente
depois da avaliação. Decisão mantida. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Devedora principal em recuperação
judicial. Pretensão de suspensão da execução em relação
aos coobrigados. NÃO CONHECIMENTO: A r. decisão
agravada não analisou esse pedido. Descabida a apreciação
em segunda instância e em sede de agravo de instrumento
para
evitar
a
supressão
de
instância.
RECURSO
DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA (TJSP; Agravo de
Instrumento 2180386-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Israel
Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019).
PENHORA - Títulos dos Clubes Paulistano e Tênis Clube de
Santos Utilização do clube na Capital, por familiares, não
muda a propriedade do devedor - Ausência de indicação de
outros bens pelo recorrente - Bens com conteúdo
patrimonial - Registro de um deles em nome do cônjuge -
Regime de casamento da separação total de bens -
Ausência, todavia, de interesse e legitimidade do agravante
embargantes para defesa de direito alheio em nome próprio
a teor do disposto no artigo 18 do Código de Processo Civil
de 2015 - Decisão mantida - Agravo de instrumento não
conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.
Agravo interno não conhecido por examinada a questão de
forma exauriente no agravo de instrumento (TJSP; Agravo
Interno
Cível
2096639-85.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 05/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA
DOS
TÍTULOS
PATRIMONIAIS NOS CLUBES
Possibilidade - Decisão
agravada que determinou a expedição de ofícios à
Sociedade Hípica Paulista e ao Esporte Clube Pinheiros, a
fim de requisitar informações sobre títulos em nome dos
executados e bloqueá-los
Art. 833 do novo CPC

Ausência de óbice legal para a penhora destes bens, que
têm conteúdo patrimonial Precedentes do STJ e TJSP A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017966-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.739 – Flavia
8
execução deve ser realizada no interesse do exequente
Art. 797 do CPC O valor dos títulos dos clubes somente
poderá ser apurado após a avaliação, não se podendo
afirmar, por ora, a ocorrência da hipótese prevista no artigo
836, "caput", do CPC A alegação de que esta penhora
provocaria uma situação vexatória do sócio perante os
demais associados, não tem o condão jurídico de impedir tal
penhora
A penhora deverá ser restrita ao título
pertencente ao executado indicado pelo exequente

Recurso improvido, neste aspecto, com observação.
CERTIDÕES PREMONITÓRIAS
Decisão agravada que
determinou expedição de certidão de averbação na
matrícula de imóvel, de propriedade da empresa T.A.Z.
Participações e Empreendimentos, e junto a JUCESP

Interesse de terceiro
Artigo 18 do novo CPC - Os
agravantes não detém legitimidade para defender os
interesses da TAZ - Legitimidade exclusiva do terceiro
supostamente prejudicado
Precedentes do TJSP

Recurso manifestamente inadmissível
Recurso não
conhecido, neste aspecto. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM
OBSERVAÇÃO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2137344-62.2018.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de
Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 25/02/2019).
As demais questões quanto ao eventual preço de revenda
a ser pago ao Clube Pinheiros , dizem respeito ao exequente, a quem compete
decidir pela conveniência da manutenção da constrição.
Desse modo, dá-se parcial provimento ao reclamo dos
devedores tão somente para determinar o levantamento da penhora dos bens que
guarnecem o consultório médico do coexecutado Alexandre, mantendo-se a
constrição sobre aqueles retro descritos, bem como, no tocante ao título do Clube
Pinheiros, os quais, por sua vez, serão depositados em poder da exequente.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017966-44.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43.739 – Flavia
9
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR